Tribunal: TJPA
Processo: 0800822-76.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800822-76.2025.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO SOUSA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PROVA IDÔNEA E ACESSÍVEL À DEFESA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS FUNDADOS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. TEMA 983/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 139309398, datada de 21/03/2025) que condenou
o apelante CRISTIANO SOUSA TRINDADE,
pela prática do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, com a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminar de nulidade por violação ao princípio acusatório.

·

Absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

·

Revisão da dosimetria, alegando
bis in idem
nas circunstâncias judiciais.

·

Redução da indenização por danos morais.

III - Razões de decidir

02.

A alegação de violação ao sistema acusatório não procede, pois o magistrado apenas valorou documento público constante de autos conexos, acessível às partes e confirmado pelo próprio réu, inexistindo inovação probatória ou prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

03.

A materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medida protetiva restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pela certidão de intimação da medida e pelos depoimentos colhidos em juízo, inclusive do próprio acusado, que admitiu ter ciência da ordem judicial.

04.

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da medida protetiva, sendo irrelevante a alegação de ausência de intenção específica ou justificativa pessoal para a aproximação.

05.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme orientação pacífica do STJ e deste Tribunal.

06.

Assiste parcial razão à defesa para afastar a valoração negativa de circunstâncias inerentes ao tipo penal, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, mantida a reprimenda final diante da inexistência de causas de diminuição.

07.

A indenização mínima é devida, pois o dano moral é presumido nos crimes de violência doméstica, conforme entendimento consolidado no Tema 983 do STJ, sendo o valor fixado proporcional e adequado à gravidade da conduta
.

IV - Dispositivo e tese

08.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

09.

É válida a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva quando comprovado que o réu, ciente da ordem judicial, a violou deliberadamente, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório. As medidas protetivas podem ser mantidas enquanto persistir o risco, devendo ser reavaliadas periodicamente. A indenização por dano moral é devida nos crimes de violência doméstica, por se tratar de dano presumido.

Dispositivos relevantes
:

Artigos 24-A da Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 227463 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023).

(STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

(STJ, AgRg no RHC n. 157.715/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Preliminar rejeitada. (...)” (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08019809320218140115 21662923, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

STJ - AREsp: 00000000000002571494, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AREsp: 2741969 GO 2024/0341199-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 1996950 AM 2022/0107999-0, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 767247 PE 2022/0271347-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

STJ - AgRg no REsp: 1996950 AM 2022/0107999-0, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2430040 SP 2023/0277048-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, conceder parcial provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800822-76.2025.8.14.0401
.

APELANTE: CRISTIANO SOUSA TRINDADE.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
CRISTIANO SOUSA TRINDADE
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (ID: 26743398), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
além do pagamento de 27 ( vinte e sete) dias-multa
, em
regime aberto
,
substituída por restritivas de direitos
,
além do pagamento de indenização por danos morais no valor de meio salário mínimo
.

O réu foi absolvido da imputação do art. 147 do CP.

Em suas Razões Recursais (ID: 26743422), a Defesa argui:

·

Preliminar de nulidade por violação ao princípio acusatório, alegando que o magistrado baseou a condenação em prova não constante formalmente nos autos principais (certidão de intimação dos autos de Medidas Protetivas).

·

No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo específico) ou insuficiência de provas.

·

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, alegando
bis in idem
nas circunstâncias judiciais,

·

Redução da indenização por danos morais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID: 26743425) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 27567138), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. Sustentou a validade da intimação do réu (ID 134793294), a presença do dolo genérico e a idoneidade da fundamentação da pena-base, considerando o histórico do réu.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO
.

A defesa sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado teria atuado como órgão investigador ao fundamentar a condenação em certidão de intimação constante dos autos das Medidas Protetivas nº 0800678-05.2025.8.14.0401 (ID: 26743398 - Págs. 05/06), e não formalmente trasladada para a ação penal principal, o que, segundo alega, violaria o sistema acusatório e a imparcialidade judicial.

A tese não merece acolhida
.

O processo penal contemporâneo rege-se pelos princípios da instrumentalidade das formas, da busca da verdade real e da efetividade da jurisdição, sempre observados o contraditório e a ampla defesa.

No contexto da Lei Maria da Penha, é absolutamente corriqueiro que a ação penal e o procedimento de medidas protetivas tramitem de forma conexa ou vinculada, compondo um mesmo arcabouço fático-processual.

No caso concreto, o documento mencionado pelo magistrado, certidão de intimação constante do processo de medidas protetivas (ID:

26743398 - Págs. 05/06), é ato oficial, dotado de fé pública, acessível às partes por meio do sistema eletrônico (PJe) e integrante do acervo processual que envolve os mesmos fatos e sujeitos.

Sua menção não configura produção probatória de ofício, mas simples valoração de elemento já existente, regularmente produzido e disponível às partes.

Conforme corretamente consignado pela Procuradoria de Justiça (ID:

27567138), a referência a documento constante de autos conexos não viola o sistema acusatório, desde que não haja inovação probatória nem supressão do contraditório, o que manifestamente não ocorreu.

O magistrado limitou-se a valorar elemento de convicção legítimo, previamente constituído e conhecido pelas partes.

Além disso, inexiste qualquer prejuízo concreto à defesa, incidindo plenamente o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Isso porque o próprio réu, em interrogatório judicial (ID:26743391),
confessou expressamente que tinha ciência da medida protetiva imposta
, reconhecendo que esteve no local mesmo sabendo da restrição de aproximação, alegando apenas que teria respeitado a distância mínima, afirmação que, inclusive, foi infirmada pela prova testemunhal.

Tal confissão judicial supre, por si só,
eventual discussão acerca da necessidade de traslado formal da certidão
, uma vez que o dolo exigido para a configuração do delito restou comprovado por meio da própria narrativa do acusado.

Não há, portanto, qualquer afronta ao sistema acusatório. O magistrado não produziu prova, não atuou como parte, tampouco inovou no conjunto probatório.

Limitou-se a valorar elementos lícitos, públicos e acessíveis, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado (art. 93, IX, da CF), da publicidade dos atos processuais e da legalidade.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reconhecimento de nulidade processual, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração concreta de prejuízo à parte, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, bem como que a validade da prova emprestada não depende da participação originária do acusado, desde que lhe seja assegurado o contraditório, ainda que de forma diferida. Tem-se:

“(...)
Não demonstrado qualquer ato ou fato sobre o qual o acusado não teve possibilidade de se manifestar e que teria
,
em virtude disso
,
gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal
.
Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal
(
pas de nullité sans grief
)” ( HC 154.618-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). (...)” (STF - HC: 227463 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023). Grifei.

“(...)
No campo das nulidades no processo penal
,
seja relativa ou absoluta
,
o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief
,
segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
,
o que não ocorreu na espécie
,
na medida em que a defesa apenas alega
,
genericamente, possível prejuízo advindo da condenação criminal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024). Grifei.

“(...)
para a observância do devido processo legal e do contraditório
,
não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada
,
pois o contraditório sobre a prova
(contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios.
A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado
. (...)"(STJ, AgRg no RHC n. 157.715/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Preliminar rejeitada. (...)” (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08019809320218140115 21662923, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que o documento impugnado:

·

É público e oficial;

·

Encontrava-se disponível às partes desde o início da persecução;

·

Foi expressamente mencionado na denúncia;

·

Integrou o conjunto probatório analisado;

·

Teve sua existência confirmada pelo próprio réu em juízo.

Não há, portanto, qualquer surpresa processual, cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Diante desse cenário,
a preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio acusatório não encontra respaldo fático ou jurídico
,
devendo ser integralmente rejeitada
, mantendo-se hígida a sentença também nesse ponto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição sob o argumento de que o réu não teria agido com dolo de descumprir a medida protetiva, mas apenas movido pelo desejo de ver o filho, além de sustentar a insuficiência probatória.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

O delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui natureza formal e de mera conduta,
consumando-se com o simples descumprimento da decisão judicial que impõe a medida protetiva
, independentemente da produção de resultado naturalístico ou da intenção específica de causar dano à vítima.

O bem jurídico tutelado é a administração da justiça e, reflexamente, a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade.

Nesse contexto,
é irrelevante a alegação de que o agente teria agido movido pelo desejo de ver o filho
.

O dolo exigido pelo tipo é genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de desobedecer a ordem judicial regularmente imposta.
Se o réu pretendia exercer eventual direito de convivência
,
deveria tê-lo feito pelas vias judiciais adequadas
,
e não mediante comportamento autônomo e em afronta direta à decisão judicial vigente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crime de descumprimento de medida protetiva prescinde de dolo específico, bastando a ciência da ordem e sua violação deliberada, sendo irrelevante a alegação de ausência de intenção de causar dano à vítima. Veja-se:

“(...) Portanto,
se o apelante
,
ciente da decisão judicial
,
escolheu descumpri-la
,
aproximando-se da vítima
,
está caracterizado o delito
.

Para a sua caracterização
,
basta somente o dolo genérico
,
por ser dispensável qualquer fim especial de agir
." (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002571494, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025). Grifei.

No caso concreto, a materialidade e a autoria encontram-se amplamente demonstradas.

O
Auto de Prisão em Flagrante
lavrado em 13/01/2025, a certidão de intimação das medidas protetivas (ID: 26743326 - Págs. 31/32), validada no parecer ministerial, bem como a prova oral colhida em juízo (ID: 26743391), comprovam de forma segura que o acusado tinha pleno conhecimento das restrições impostas e, ainda assim, delas descumpriu.

A testemunha Aline Danielle Matos da Consolação (ID: 26743389), relatou que o réu permaneceu nas proximidades da residência da vítima, visivelmente embriagado, portando o documento referente às medidas protetivas, promovendo tumulto e desrespeitando deliberadamente a ordem judicial, inclusive permanecendo nas imediações do imóvel.

A vítima, por sua vez (ID: 26743388), confirmou que o acusado esteve no local, apesar da proibição, sendo informada por terceiros sobre sua conduta agressiva.

O policial militar Leandro Wagner Leite da Costa ID: 26743390), corroborou os fatos, narrando que foi acionado em razão da perseguição e das ameaças, localizando o acusado nas proximidades da residência, o que culminou em sua condução à delegacia.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando colhidos em juízo e em consonância com os demais elementos de prova, sendo plenamente aptos a fundamentar o decreto condenatório, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“(...) A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas
,
é idôneo para fundamentar condenação
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025). Grifei.

O próprio réu (ID: 26743391), em interrogatório, admitiu que esteve no local, mesmo ciente das medidas protetivas, alegando apenas que teria respeitado a distância mínima, versão que não se sustenta diante do contexto fático, da prova testemunhal e do estado de embriaguez confessado.

Ressalte-se, ainda, que o histórico do acusado evidencia reiteração delitiva, tendo sido preso anteriormente pelos mesmos fatos e retornado ao local pouco tempo depois, em flagrante desrespeito à ordem judicial, o que reforça a presença do dolo e a gravidade da conduta.

Importante destacar que o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha independe de resultado naturalístico ou de consentimento da vítima, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito,
o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal
,
cujo bem jurídico tutelado é
, precipuamente,
a administração da justiça
,
visando garantir a eficácia e a autoridade das decisões judiciais no âmbito da violência doméstica e familiar
.
A consumação do delito ocorre no momento em que o agente pratica a conduta vedada pela ordem judicial
,
independentemente da produção de resultado naturalístico
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002880955, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/07/2025). Grifei.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, e amparado por prova técnica, é plenamente apto a embasar o decreto condenatório. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Dessa forma, restam plenamente demonstrados:

(i) O conhecimento inequívoco da medida protetiva;
(ii) O descumprimento voluntário da ordem judicial;
(iii) A materialidade delitiva; e
(iv) O dolo genérico exigido pelo tipo penal.

Inexiste, portanto, qualquer espaço para acolhimento da tese absolutória, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por estar amparada em prova robusta, harmônica e suficiente, em estrita consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
:

Assiste razão à Defesa
.

O magistrado sentenciante aplicou a nova redação do art. 24-A do Código Penal, introduzida pela Lei nº 14.994/2024, que passou a prever pena de
reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos
para o delito de descumprimento de medida protetiva.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, conforme fundamentação constante da sentença (ID: 26743398).

a)
Da Culpabilidade
.

A negativação da culpabilidade foi justificada com base na “
exigibilidade de conduta diversa
”, no “
livre arbítrio
” e na “
imputabilidade” do agente
”.

Todavia, tais fundamentos dizem respeito aos pressupostos gerais da responsabilidade penal, integrantes do conceito analítico de crime, e não à culpabilidade em seu sentido normativo, enquanto juízo de reprovação individualizado exigido pelo art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a valoração negativa de circunstância judicial quando o mesmo fato já integra o tipo penal ou constitui causa legal de aumento de pena, sob pena de configuração de
bis in idem
, em afronta aos princípios da legalidade e da individualização da pena. Colhe-se:

“(...)
Houve bis in idem na valoração desfavorável da culpabilidade do agente

pelo
"
dolo intenso
"
ao atear fogo na residência
,
na qual ele e a ofendida residiam
,
pois o art. 250
,
§ 1º
,
II
,
a
,
do CP já prevê o aumento da pena nas hipóteses em que o crime de incêndio é cometido
"
em casa habitada ou destinada a habitação
",
sendo inidôneo o recrudescimento da basilar
. (...)” (STJ - AREsp: 2741969 GO 2024/0341199-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025). Grifei.

A utilização desses elementos para majorar a pena-base configura fundamentação inidônea, além de caracterizar indevido
bis in idem
, razão pela qual deve ser afastada.

b) Dos Motivos do Crime

O Juízo sentenciante também valorou negativamente os motivos do crime, ao fundamento de que o réu teria demonstrado “
desrespeito às determinações judiciais
” e “
insistência em manter contato com a vítima
”.

Contudo, tais circunstâncias constituem a própria elementar do tipo penal previsto no art. 24-A do Código Penal, que tipifica exatamente o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

A utilização do mesmo fato para caracterizar o delito e, simultaneamente, justificar o recrudescimento da pena-base configura evidente
bis in idem
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, individualizada e extraída das circunstâncias específicas do caso, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos, abstratos ou inerentes ao próprio tipo penal. Colhe-se:

“(...)
A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta, extraída das peculiaridades do caso concreto
. (...) Na espécie,
do cotejo entre os fragmentos do acórdão apelatório constata-se que a Corte de Justiça estadual reputou negativos os motivos do crime
, pois os acusados perseguiam tão somente o retorno financeiro, ignorando os malefícios ao meio ambiente. (...)
não provida de quaisquer alusões às circunstâncias fáticas inerentes ao caso concreto
,
é fundamentação de nítido caráter genérico e
,
portanto
,
inidônea para o incremento da pena basilar
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1996950 AM 2022/0107999-0, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) "
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93
,
IX
,
da Constituição Federal
,
é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta
,
idônea e individualizada
,
não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
". (AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.) (...)
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com ba se em referências vagas
,
genéricas
,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
(AgRg no AREsp n. 1661671/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).(...)” (STJ - AgRg no HC: 767247 PE 2022/0271347-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023). Grifei.

Embora a Procuradoria de Justiça tenha sugerido a manutenção da negativação com fundamento em outros elementos (ID: 27567138) (prisão anterior, suposta agressividade), tal providência é juridicamente inviável, por se tratar de
recurso exclusivo da defesa
, sendo vedada a inovação de fundamentos em prejuízo do réu, nos termos da vedação à
reformatio in pejus qualitativa
.

Assim, a
fasto as vetoriais negativas e passo ao redimensionamento
:

1ª Fase:
Com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal da nova legislação (Lei 14.994/24):
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Contudo, a pena não pode ser conduzida aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. Mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição.

Torno a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima legal.

Mantenho
o regime aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, conforme operado na sentença. (ID: 26743398).

03.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

A irresignação defensiva quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais
não merece acolhida
.

A alegação de que o valor fixado seria excessivo ou careceria de fundamentação específica não se sustenta à luz do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

É pacífico que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, configurando-se
in re ipsa
, prescindindo de demonstração concreta do prejuízo sofrido.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.643.051/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 983), ocasião em que se firmou a seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

No caso concreto, verifica-se que o Ministério Público formulou pedido expresso de indenização na denúncia (ID: 26743360 - Págs. 01 a 03), atendendo ao disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que autoriza plenamente a fixação do valor mínimo reparatório pelo juízo criminal.

A fundamentação adotada na sentença revela-se adequada, lógica e juridicamente consistente. A prática de violência doméstica, por sua própria natureza, acarreta sofrimento psicológico, abalo emocional e violação à dignidade da vítima, consequências que decorrem automaticamente do fato criminoso, dispensando qualquer comprovação adicional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“(...) Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos,
firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983
,
no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
. Nesse contexto,
o pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2430040 SP 2023/0277048-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024). Grifei.

Quanto ao quantum fixado, o valor correspondente a meio salário mínimo mostra-se moderado, proporcional e compatível com as finalidades compensatória e pedagógica da indenização. Não se trata de valor excessivo, tampouco simbólico, mas de quantia apta a reconhecer o sofrimento da vítima e a reforçar o caráter preventivo da tutela penal, sem gerar enriquecimento indevido.

A pretensão defensiva de redução para valor irrisório, como o montante de R$ 50,00, esvaziaria completamente a função reparatória e pedagógica da indenização, além de banalizar a gravidade da violência doméstica, em afronta direta aos objetivos da Lei Maria da Penha.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu, por sua vez, não possui o condão de afastar a condenação ao pagamento da indenização mínima. A condição financeira do condenado pode ser considerada na fase de execução, mas não impede a fixação do dever de reparar o dano causado, sobretudo quando se trata de valor módico e proporcional. Ademais, a simples concessão de assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade civil decorrente do ilícito penal.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“(...)
Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória para esse fim
(
Tema Repetitivo 983
), sendo admitida sua revisão, na via do recurso especial, quando arbitrada em valor ínfimo ou exagerado.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

“(..)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher
,
firmou-se
,
no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ
,
a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória
.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporção ou ausência de fundamentação, impõe-se a manutenção integral da indenização por danos morais fixada na sentença, por se mostrar compatível com a gravidade da conduta, com a jurisprudência dominante e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reformar a dosimetria
, afastando a valoração negativa da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, redimensionando a pena definitiva para
02 (dois) anos de reclusão
,
além do pagamento de 10 dias-multa
, em
regime aberto
, mantida a substituição por restritivas de direitos e os demais termos da sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026